Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726072-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNY RANGEL ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONNY RANGEL ALVES DE SOUSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra. Bruna Ota Mussolini, que, nos autos dos Embargos de Terceiro propostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado com vistas à suspensão de qualquer medida constritiva em relação ao imóvel especificado nos autos. Em suas razões recursais (ID 60601219), o terceiro embargante reitera não se tratar de fraude à execução fiscal movida em 05/05/2009, visto a juntada de documentos comprovando que em 28/01/1991 os executados cederam os direitos sobre o imóvel aos genitores do embargante, e seu genitor cedeu sua parte em 23/11/2001 à genitora que, por sua vez, transferiu o seu direito de cessionária ao embargante em 03/06/2016, isto é, quando houve a quitação do financiamento e cancelamento da hipoteca, de modo a viabilizar a propriedade definitiva do imóvel em seu nome. Sustenta ausência de qualquer anotação na matrícula do imóvel quando promovido o registro do nome do embargante e argumenta não ter efetivado a escrituração e o registro do imóvel em momento anterior devido ao ônus hipotecário que recaia sobre o bem. No mais, aduz ser o imóvel bem de família protegido pela impenhorabilidade estabelecida no art. 1o da Lei 8.009/1990. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmado no mérito, para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel especificado nos autos, até o trânsito em julgado dos Embargos opostos. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada que, proferida em sede de Embargos de Terceiro opostos pelo ora agravante em face Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar visando a suspensão de qualquer medida constritiva em relação ao imóvel especificado nos autos, in verbis: “Trata-se de embargos de terceiro. Alega a inicial, em síntese: a) o imóvel de matrícula no 80050, localizado na QNL 08, Bloco D, Apto. 210, Taguatinga/DF, foi adquirido pelo genitor do Embargante em 28 de janeiro de 1.991, através da Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidade; b) em 23/11/2001, o cessionário transferiu os direitos á genitora do embargante e, em 03/06/2016, o bem foi transferido para o embargante; c) a execução fiscal foi ajuizada apenas em 05/05/2009; c) no momento do registro do imóvel em nome do embargante, não havia qualquer anotação em sua matrícula; d) a penhora do imóvel foi requerida nos autos da execução, tendo o embargado alegado a ocorrência de fraude à execução; d) não foi realizada a escrituração e registro do imóvel anteriormente em razão de ônus hipotecário que recaia sobre o bem. Pugnou pela concessão de liminar, para determinar a imediata suspensão de qualquer despacho decisão que determine a penhora do bem. Segundo dispõe o art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Estando suficientemente provado o domínio ou a posse, será determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (art. 678 do CPC). Conforme documentos acostados aos autos (id. 172693354), verifica-se que, em 28/01/1991, Ana Maria Bernardes Paranhos e Marcus Vinicius Garcia Paranhos cederam os direitos que possuíam sobre o imóvel de matrícula no 80050 a Raimundo Vicente de Sousa. Por sua vez, o documento de id. 172693356 demonstra a cessão dos direitos relativos ao imóvel, por Raimundo a Marilene Alves da Silva, em 23/11/2001. Ressalta-se a existência anotação de reconhecimento de firma, na mencionada data. Ocorre que não consta, nos autos, qualquer documento que demonstre ter o embargante adquirido o imóvel de Marilene Alves da Silva. Na matrícula do bem, consta que este foi alienado por Ana Maria Bernardes Paranhos e Marcus Vinicius Garcia Paranhos (executados nos autos em apenso), ao embargante, em 2016, por meio de contrato de compra e venda. Assim, em que pese haver instrumentos particulares de cessão de direitos sobre o imóvel, indicando a transferência destes direitos pelos executados a Raimundo, e, em seguida, por Raimundo a Marilene, também há anotação na matrícula do bem, indicando a venda do imóvel, pelos executados, diretamente ao embargante. E não foi apresentado instrumento contratual que comprove a transferência do imóvel por Marilene ao executado. Destaca-se, ademais, que a parte embargante sequer juntou, no caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel que ensejou o registro na matrícula do bem. Há, portanto, dúvidas razoáveis acerca do negócio jurídico que culminou na aquisição da propriedade do imóvel litigioso pelo embargante, de forma que não é possível afirmar, em sede de cognição sumária, que a aquisição ocorreu antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, da forma descrita na inicial. E, conforme dispõe o art. 185 do CTN, “se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. Assim, não vislumbro a existência de elementos suficientes à concessão da liminar em favor do embargante. Indefiro, pois, a liminar. Assim, recebo os embargos para discussão, sem suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.” grifo nosso O agravante reitera não se tratar de fraude à execução fiscal, pois comprovado que os executados transferiram os direitos aquisitivos sobre o imóvel antes de ajuizada a execução fiscal. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao periculum in mora, de modo a preconizar, por ora, o direito vindicado pelo terceiro embargante, ora agravante, senão vejamos. Consoante explicitado no próprio decisum agravado, verifico que os executados, Ana Maria Bernardes Paranhos e Marcus Vinicius Garcia Paranhos, por meio de instrumento particular firmado na data de 28/01/1991, em caráter irrevogável e irretratável, e com reconhecimento de firma das partes, cederam os direitos que possuíam sobre o imóvel de matrícula no 80050 ao genitor do terceiro embargante, Raimundo Vicente de Sousa, que assumiu a responsabilidade pelo saldo devedor do respectivo financiamento habitacional junto à CEF e de todas as demais despesas relativas ao bem (ID 172693354 do processo referência). Na cláusula quinta do referido instrumento, os cessionários, ora executados, se comprometeram a prestar assistência na regularização e transferência definitiva do imóvel. Na cláusula sexta, constou fazer parte integrando do instrumento a procuração pública outorgada em favor de Marilene Alves da Silva, genitora do terceiro embargante, ora agravante. Na referida procuração pública, lavrada também na data de 28/01/1991, no 1o Ofício de Notas, Registros Civil e Protesto de Títulos do Gama, os executados conferiram poderes amplos e gerais à Marilene Alves da Silva quanto ao imóvel em questão (ID 172693355 do processo referência). Na data de 23/11/2001, por meio de instrumento particular com firma reconhecida, Raimundo Vicente de Sousa cedeu os direitos do imóvel à Marilene Alves da Silva (ID 172693356 do processo referência). Na data de 27/06/2016, tão logo quitado o saldo devedor junto à CEF e cancelada a hipoteca (ID 172693364 do processo referência), foi formalizada a escritura de compra e venda do imóvel, em que os intitulados vendedores, ora executados, por meio de procuração outorgada em favor de Marilene Alves da Silva, perfectibilizaram a transferência da propriedade do imóvel em benefício do ora agravante (ID 60753733). Nessa conjuntura, não se verifica, a princípio qualquer indício de fraude à execução fiscal, nos termos delineados pelo art. 185 do CTN, que assim enuncia: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.” Com efeito, ao que tudo indica nesse exame prefacial, há satisfatórios indícios de que o embargante adquiriu o imóvel objeto de constrição no feito executivo, cujos direitos aquisitivos já haviam sido transferidos a seus genitores, por meio de instrumento particular integrado por procuração conferindo plenos poderes sobre o bem, no ano de 1991, ou seja, muito antes do ajuizamento da execução fiscal desencadeada em 05/05/2009. Portanto, há prova inicial da transferência dos direitos sobre o imóvel pelos executados em momento anterior ao ajuizamento da execução, o que se mostra suficiente para suspender cautelarmente os atos expropriatórios sobre o imóvel em foco, de modo a assegurar ao embargante a manutenção do domínio sobre o bem, conforme preconizado no art. 678 do CPC. Inclusive porque há perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, na medida em que prosseguir o curso dos atos expropriatórios conseguintes à penhora sobre o imóvel em foco que é apresentado pelo agravante como sendo único bem de família. Posta a questão nesses termos, em sede de cognição não exauriente, vislumbro presentes os requisitos cumulativos exigidos à antecipação dos efeitos da tutela para suspender o curso da execução em relação ao imóvel especificado nos autos, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso. Saliento que esta decisão reveste cunho cautelar, e não satisfatório, para apenas assegurar o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro, de modo a garantir a futura efetividade de eventual julgamento favorável ao embargante, ora agravante, sem criar risco de irreversibilidade. De fato, o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de forma que a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Por ora, entende-se que os documentos que acompanham a inicial dos embargos de terceiro conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida na origem. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, entende-se, ao menos nesse momento processual, sobrelevar o resguardo do domínio do imóvel sob a titularidade do agravante até o deslinde do mérito. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para, com fundamento no art. 678 do CPC, suspender o curso da execução (processo n. 0009263-72.2009.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF), no referente ao imóvel matriculado sob o n. 80050, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Traslade-se cópia desta decisão ao processo de execução para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório quanto ao aludido imóvel. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância para as demais providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator